Tribunal: STF
Processo: HC 247766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (eDOC 9) por meio da qual o impetrante requer a juntada de cópia da sentença condenatória, bem como a reconsideração da decisão em neguei seguimento ao habeas corpus em razão da deficiência na instrução (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    Em reanálise dos autos, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo ao exame do writ.



    1. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Busca-se, em suma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    Importa destacar que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    De fato, o Juízo singular, ao proferir sentença condenatória (eDOC 10), embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, valendo-se dos seguintes fundamentos:



    “Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, determino sejam recomendados nos estabelecimentos em que se encontram, mantida a prisão domiciliar de quem a obteve, desde que observadas a condições estabelecidas, sob pena de revogação, até o trânsito em julgado, quando deverão ser expedidos mandados de prisão, e, na sequência, arquivados os autos.”



    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela Segunda Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205.179 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.09.2021)



    Assim, na linha do que decidido pela Segunda Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205.179 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.09.2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 1040023-17.2023.8.26.0114, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se, ainda, ao TJSP e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente